Tribunal: TJPA
Processo: 0010483-48.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010483-48.2019.8.14.0070

APELANTE: JOSUE ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302, §1º, INCISO I, DA LEI N. 9.503/97. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. PLEITO DA DEFESA DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por JOSUÉ ALVES DOS SANTOS
, contra sentença que o condenou a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor previsto no art. 302, §1º, I, da Lei n. 9.503/97. A defesa requer a absolvição do recorrente, alegando ausência e insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, com base no princípio in dubio pro reo, e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria com o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, fixando a pena abaixo do mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) Avaliar a constatação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva e (ii) examinar a reforma da dosimetria aplicando a atenuante da confissão espontânea, com pena aquém do mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, por meio do auto de prisão em flagrante, pelas provas orais colhidas tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo, pelo Laudo Necroscópico da vítima do acidente em ID 56918543, bem como pela confissão do denunciado.

4. Reforma da dosimetria com a pena abaixo do mínimo legal. A tese defensiva de incidência da atenuante da confissão espontânea, não prospera, pois, a pena-base foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.503/97, art. 302, §1º, inciso I; e CPP, art. 386, VII; STJ, Súm. 231.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSUÉ ALVES DOS SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor previsto no art. 302, §1º, I, da Lei n. 9.503/97, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do recorrente, alegando ausência e insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, com base no princípio in dubio pro reo, e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria com o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, fixando a pena abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação
.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que na noite de 04/10/2019, por volta das 19h30, o denunciado JOSUÉ ALVES DOS SANTOS, conduzia sem habilitação e com os faróis apagados, uma pá mecânica modelo W20E, do tipo trator, pela Rod. Dr. João Miranda, próximo ao portal de entrada esta Urbe, quando o ofendido JOÃO VICTOR VASCONCELOS GOMES, o qual é deficiente auditivo, trafegava pela margem da Rodovia em uma bicicleta, ocasião em que fora atropelado pelo acusado, causando sua morte no local do acidente
”,
fato ocorrido na comarca de Abaetetuba/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do recorrente por ausência e insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, com base no princípio
in dubio pro reo
.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, por meio do auto de prisão em flagrante, pelas provas orais colhidas tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo, pelo Laudo Necroscópico da vítima do acidente em ID 56918543, bem como pela confissão do denunciado.

O apelante, ao ser interrogado em juízo, confessou que a prática delitiva.

A testemunha PABLO RICARDO SILVA CALIXTO, Policial Militar, em juízo, declarou que “
quando chegou ao local o fato já havia se consumado; Que a polícia realizou o isolamento do local, e aguardaram a chegada do IML, para a remoção do corpo da vítima; Que no local alguns populares afirmaram que a vítima havia se desequilibrado da bicicleta
”.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por ausência e insuficiência probatória, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A PENA AQUEM DO MÍNIMO

Alega, o apelante, que a pena base pode ser reduzida aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea, pleiteando a inaplicabilidade da Súmula nº 231 do STJ.

Ocorre que
a pena base foi aplicada em seu mínimo legal,
fato este que impede a redução da pena em patamar inferior face o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, “d”, do CP),
ex vi
do entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalta-se que, na primeira fase da dosimetria, foi a pena-base do apelante fixada em seu mínimo legal. Já na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea, apesar de reconhecida, não fora aplicada pelo juízo de primeiro grau, sendo justificada sua não utilização em razão da Súmula nº 231/STJ, eis que a reprimenda já estava em seu patamar mínimo legal cominado ao crime em questão.

Por oportuno, observa-se que a reprimenda se encontra corretamente aplicada, obedecendo ao referido regramento, o qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ademais, o STJ reafirmou a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, ante o óbice da Súmula 231, na seguinte decisão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 915.328/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

No mesmo sentido, o E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 155, §1 E §4°, INCISO I E IV DO CÓDIGO PENAL (FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E DA REDUÇÃO DA PENA, EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d” do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la, porque a pena-base, nesta fase, não pode reduzir, em patamar inferior ao mínimo legal, por ir de encontro a Súmula nº 231, do STJ, afastando a possibilidade de aplicação da atenuante abaixo do mínimo legal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA APL 8519193 - Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 07/03/2022, publicado em 25/03/2022)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025